Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702968-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo 0793712-46.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos administrativos que determinam a reforma compulsória da autora. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso, deixando, entretanto, de comprovar o recolhimento do preparo. Concedida a oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, a agravante manteve-se inerte conforme certificado no ID 67424275. Por essa razão, o agravo de instrumento é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator